Tribunal: TJES
Processo: 0031954-37.2016.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031954-37.2016.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO e outros (7)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0031954-37.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR, VITOR LUIZ DO SANTOS RANGEL, JOSIEL MARIA ROCHA, LEONARDO ELESIARIO NEVES, RODOLFO DA SILVA SANTOS, FABIO HUIBINER MARTINS, FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
E
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90
–

IMPRONÚNCIA
PRETENDIDA POR TODOS OS RECORRENTES
–

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS ALMEJADA POR
LUIZ HENRIQUE, LEONARDO, FRANKLIN, VITOR, FERNANDO, FÁBIO E RODOLFO –
INVIABILIDADE -

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só pode ser excluída da decisão de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 3. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0031954-37.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO, LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR, VITOR LUIZ DO SANTOS RANGEL, JOSIEL MARIA ROCHA, LEONARDO ELESIARIO NEVES, RODOLFO DA SILVA SANTOS, FABIO HUIBINER MARTINS, FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR vulgo “riquinho”, JOSIEL MARIA ROCHA vulgo “zié”, LEONARDO ELESIÁRIO NEVES vulgo “léo bebê ou léo bebezão”, FRANKLIN SANTOS DE AZEVEDO vulgo “frank”, VITOR LUIZ DOS SANTOS RANGEL vulgo “vitinho loló”, FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA vulgo “zói ou zóinho ou marujo”, FABIO HUIBINER MARTINS vulgo “alemãozinho polenta” e RODOLFO DA SILVA SANTOS vulgo “fuh”,
por inconformados com a r. decisão de fls. 1.374/1.384, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Vitória/ES., como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (vítima William Inácio Rosa), artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (vítima Alexsandro Inácio Rosa) e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (por três vezes).

Narra a denúncia, em síntese, que, em 14 de agosto de 2016, por volta das 10h00min, em via pública, na Escadaria José Francisco, na Av. Professor Hermínio Blackman, Bairro da Penha, Vitória/ES, os denunciados corromperam os menores C. A. M. D. J., com 17 (dezessete) anos à época dos fatos (fl. 38), J. F. B., com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos (fl. 36), e J. K. R. D. F., com 17 (dezessete) anos à época dos fatos (fl. 102), e junto com os mesmos, em acordo de vontades voltado a ceifar a vida das vítimas, iniciaram a conduta de matar Alexsandro Inácio da Rosa, vulgo “Macuco”, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 192, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, qual seja, porque a vítima conseguiu correr, e mataram Willian Inácio Rosa, vulgo “WL”, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 65, efetuando diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, segundo o Laudo de Local de Crime de fls. 131/148.

Consta que as vítimas eram irmãos e integravam, juntamente com os denunciados e os menores envolvidos, um perigoso grupo de tráfico de drogas com atuação no Bairro da Penha e adjacências denominado “Beco 02” ou “Trem Bala”.

Segundo apurado, as vítimas eram muito amigas de Wanderson Silva Santos, que havia subtraído arma e dinheiro do grupo criminoso, razão pela qual os denunciados passaram a achar que as vítimas foram coniventes com a atitude de Wanderson e, por isso, resolveram matá-los. No dia dos fatos, dando início ao
iter criminis
planejado para executar as vítimas, os menores André e João Kleber foram até a casa das vítimas e as avisaram que deveriam ir até o ponto de venda de drogas do grupo para conversar, enquanto os denunciados e o menor Jean já os aguardavam do lado de fora da casa para matá-las.

Logo após a saída dos menores, Alexsandro e Willian saíram de casa, momento em que os denunciados e o menor J. passaram a, imediatamente, efetuar diversos disparos de arma de fogo contra eles. Willian foi atingido por diversos disparos, indo a óbito no local, mas o delito contra Alessandro não se consumou, por razões alheias à vontade dos denunciados, pois apesar de ter sido atingido no ombro, Alessandro conseguiu correr e fugir do local.

O crime foi praticado por motivo torpe, relacionado ao tráfico de drogas da região, uma vez que os denunciados atentaram contra a vida das vítimas por acharem que elas foram coniventes com a subtração de arma e dinheiro do tráfico, realizada por Wanderson. O modo de execução do delito dificultou a defesa das vítimas, pois os denunciados, armados e, em larga vantagem numérica, agiram com dissimulação, ficando escondidos aguardando as vítimas, passando a alvejá-las assim que saíram de casa.

Em suas razões recursais, todos os réus buscam a reforma da r. decisão, objetivando alcançar a impronúncia, ao argumento de que não existem provas suficientes da autoria delitiva ou mesmo de participação nos crimes. Subsidiariamente, os acusados Luiz Henrique, Leonardo, Franklin, Vitor, Fernando, Fábio e Rodolfo buscam o decote das qualificadoras impostas.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau pela negativa de provimento aos recursos.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame cadavérico de fls. 70/73, laudo de exame de micro comparação balística de fls. 119/127, laudo de local de morte violenta de fls. 134/151, laudos de exame de arma de fogo e microcomparação balística de fls. 160/165.

Extrai-se dos autos as seguintes provas testemunhais que viabilizam a manutenção da decisão de pronúncia, vejamos:

TESTEMUNHA SIGILOSA 01, FASE INQUISITIVA, FLS. 26/26v: Que ontem, dia do ocorrido, o declarante estava em casa quando ouviu muitos disparos de arma de fogo; que da sua casa, o declarante viu muitos homens, aproximadamente uns 15, estando todos armados; que o declarante visualizou e reconheceu dentre os envolvidos André Capeta, Vitinho Lólo, Paraíba, Jeanzinho, Frank e Riquinho; que o declarante chegou a ver Riquinho dando o último tiro, estando ele bem próximo da vítima; perguntado o motivo desse crime, disse que Drogadão Willian e Macuco se consideram como irmãos, e que inclusive Drogadão já morou na casa das vítimas; que o declarante ficou sabendo que há uns dois meses Drogadão pegou uma arma de Paraíba (pistola) e umas drogas do tráfico e sumiu; que os autores provavelmente acharam que Wiilian e Alexsandro estavam juntos nisso com Drogadão; perguntado disse que Drogadão não deu mais notícias e nem Willian nem Alexsandro sabiam para onde ele foi; que os meninos do tráfico não gostavam do Drogadão, e que inclusive ele e Paraíba já chegaram a discutir; [...]; esclarece o declarante que todos (autores e vítima) faziam parte da mesma facção (Trem Bala); que Paraíba, juntamente com Léo Bebê, são os atuais donos do tráfico do Trem Bala; que Willian e Macuco trabalhavam para Paraíba na função de “responsa” ou sejam “endolavam” a droga para venda; [...]; que mostrada fotografia de Luiz Henrique ds Santos Junior o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Riquinho de suas declarações, um dos autores desse crime, que proferiu o último disparo em Willian; que mostrada fotografia de Giovane Otacilio de Souza o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Paraíba de suas declarações; que mostrada fotografia de Carlos Andre Mendonça de Jesus o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo André Capeta de suas declarações; que mostrada fotografia de Vitor Luiz dos Santos Rangel o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Vitinho Loló de suas declarações; que mostrada fotografia de Jen Finamore Bento, o
declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Jeanzinho de suas declarações; que mostrada fotografia de Franklin dos Santos Azevedo o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Frank suas declarações; que todos os nomes acima citados atiraram na vítimas; que mostrada fotografia de Wanderson o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Drogadão, também conhecido como JUSTIN, de suas declarações”.

TESTEMUNHA SIGILOSA 02, FASE INQUISITIVA, FLS. 27/27v: Que no dia dos fatos, o declarante estava próximo ao local dos fatos, quando por volta das 09h30min, visualizou uns 15 homens, e sentiu que estavam de maldade; que Alexsandro levou um tiro, mas conseguiu correr e logo atrás vinha Willian que foi alvejado por vários disparos e caiu morto no local; que o declarante visualizou e conseguiu reconhecer no grupo, Frank, Paraíba, Riquinho e Vitinho Lólo; que o declarante também viu André Capeta, mas ele estava mais atrás, e não estava armado; perguntado o motivo desse crime disse que Drogadão morava na casa das vítimas; que Drogadão, também conhecido como Justin, sentiu que estava sendo ameaçado e há uns dois meses decidiu pegar uma arma (Pistola 09mmm) do Paraíba e umas drogas do tráfico e sumiu; que os autores acreditando que Alexsandro e Willian estavam de conchavo e foram coniventes com Drogadão, decidiram mata-los; [...]; que mostrada fotografia de Luiz Henrique dos Santos Junior o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Riquinho de suas declarações; que mostrada fotografia de Giovane Otacilio de Souza o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Paraíba de suas declarações; que mostrada fotografia de Carlos Andre Mendonça de Jesus o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo André Capeta de suas declarações; que mostrada fotografia de Vitor Luiz dos Santos Rangel o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Vitinho Loló de suas declarações; que mostrada fotografia de Franklin Dos Santos Azevedo o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Frank suas declarações que mostrada fotografia de Wanderson o declarante reconhece sem sombra de dúvida como sendo Drogadão, também conhecido como Justin, de suas declarações”.

TESTEMUNHA SIGILOSA 03, FASE INQUISITIVA, FLS. 101/103: Que o declarante tem conhecimento que a vítima Willian, vulgo “WL” era um dos gerentes gerais do tráfico do ponto final do Bairro da Penha, trabalhando com pedra de 25, pedra de 10 e maconha; que três meses antes da morte de WL, Macuco saiu da cadeia e depois disso ficou sem função porque já começou o “boato” de que Justin, WL e Macuco estavam armados para tomar o tráfico do Trem Bala, por só andar os três, sendo eles muito unidos; que Macuco então ficou mais na dele, mas mesmo assim quando ele saiu da cadeia, lhe deram uma arma, mas depois pediram a arma de volta; Que o declarante soube que Justin sabendo que estava correndo perigo, deu um “derrame” na boca; QUE perguntado ao declarante o que ficou sabendo sobre o homicídio em tela, disse que quem matou WL foi o próprio pessoal do grupo do Trem Bala; que o declarante soube que domingo, após o rock que aconteceu na favela, Paraiba mandou chamar Macuco em casa para “desembolar”; que Hanh Loose ligou para Macuco e pediu que ele fosse ao encontro deles no beco da boca para desembolar; que Macuco saiu da casa dele e sem ser visto ouviu que eles estavam armando para lhe matar; que antes de Macuco chegarem casa, Leo Bebezão viu Macuco e mandou que Thiago Folha e Boca Lisa fossem ao encontro dele e falasse que ele deveria voltar lá e desembolar; que Macuco foi correndo para casa, chegando lá avisou a WL, e falou “os cara estão de maldade” e que eles deveriam ir embora; que WL falou que eles não iriam fugir e que iriam desembolar; que WL não acreditava que o grupo pudesse realmente fazer alguma coisa com eles; que André Capeta foi colocado na frente do grupo sem arma, para que WL e Macuco saíssem de dentro de casa acreditando que não iriam mata-los; que André Capeta ficou parado em frente ao beco próximo a casa das vítimas; quando WL e Macuco saíram de casa viram apenas André Capeta, mas logo atrás vinha uma bateria com uns quinze homens armados e outros sem arma; Que Macuco ao visualizar Frank, efetuou um disparo, mas a arma por estar com defeito saiu uma rajada com quatro disparos e depois travou; com isso Macuco começou a correr ; em seguida Paraiba começou a atirar, seguido por Frank, Vitinho Loló, Jeanzinho, Riquinho, Zoin, Josiel, vulgo Ziel, Rodolfo Silva Santos, vulgo Fuh, Alemaozinho Polenta, Gildean vulgo CORINGA, e acertaram WL; [...]; Que o declarante afirma que Riquinho deu o último tiro em WL quando este já estava caído no chão e Riquinho viu que ele ainda estava respirando”.

Destaco ainda, que a testemunha Alexsandro Inácio Rosa, vítima do homicídio tentado, e falecido no curso do processo, ao prestar declarações durante o curso processual, confirmou os fatos contidos na exordial acusatória.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
ao reverso do apregoado pelas doutas defesas, da malha probatória desponta a plausibilidade acusatória, e sendo assim, não restando evidenciadas de forma cristalina e indene de dúvidas as teses defensivas, o princípio a ser aplicado nesta fase processual é o in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre a matéria, devendo, pois, ser mantida a pronúncia dos recorrentes para submetê-los a julgamento, onde todas as circunstâncias dos fatos serão devidamente apreciadas pelo Colegiado Constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida”.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras.

Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa dos acusados ocorreu por motivo torpe, em razão de disputas do tráfico de drogas, mediante dissimulação e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, as referidas qualificadoras restam plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA IMPRONÚNCIA RÉU JOSÉ IMPOSSIBILIDADE DECOTE QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu José pelo homicídio qualificado na modalidade tentada. 2 - Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130011981, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.